Tribunal: TJBA
Processo: 8168514-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168514-82.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRO MORAES FERREIRA

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO COM ANUÊNCIA EXPRESSA. INSTRUMENTO APARTADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade cumulada com indenização, na qual se alegou a contratação abusiva de seguros prestamistas vinculados a financiamentos bancários, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de seguro prestamista vinculada a financiamento configura venda casada e vício de consentimento; (ii) estabelecer se há dever de restituição de valores e indenização por danos morais em razão da alegada abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, mas a incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta a validade da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva nos contratos.
O entendimento do STJ (Tema 972) admite a contratação de seguro, vedando apenas a imposição compulsória, devendo ser verificada a liberdade de escolha no caso concreto.

A prova documental demonstra que o seguro foi contratado por meio de instrumento autônomo e apartado das cédulas de crédito, com anuência expressa do consumidor.
A contratação eletrônica com autenticação por link e validação biométrica (selfie) evidencia manifestação de vontade livre, informada e segura.

A ausência de prova de condicionamento do crédito à contratação do seguro afasta a configuração de venda casada, cujo ônus probatório incumbia ao autor.

A alegação de inutilidade do seguro em razão da invalidez do consumidor não invalida o negócio jurídico validamente celebrado.

Inexistindo ilicitude ou vício de consentimento, não há fundamento para restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC; CC, art. 422; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 972; TJ-BA, Apelação nº 8084502-09.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8011395-79.2023.8.05.0146.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.